Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728775-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PAULO LUIZ VALERIO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES, ora Agravado, indeferiu o pedido de penhora sobre os valores provenientes de restituição de imposto de renda do Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O e. TJDFT possui o entendimento de que, caso decorrente de imposto de renda pago sobre verba salarial, a respectiva restituição se reveste de caráter impenhorável, entendimento que ora se colaciona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora sobre crédito decorrente de restituição de imposto de renda. 2. O fato de o beneficiário da gratuidade de Justiça ser servidor público, por si só, não é hábil a justificar o indeferimento do benefício, cujo pressuposto é a hipossuficiência. Além disso, a impugnante não demonstrou que o beneficiário aufere a renda por ela indicada, motivo pelo qual deve ser rejeitada a impugnação. 3. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os créditos de restituição do imposto de renda, quando decorrentes de verba salarial ou remuneratória, gozam da impenhorabilidade assegurada no art. 833, inciso IV, do CPC. Entretanto, a impenhorabilidade sobre os valores relativos à restituição depende da prova de que decorrem da remuneração ou do salário. Precedente do c. STJ. 4. Ausente a prova de que os créditos relativos à restituição do imposto de renda decorrem unicamente da remuneração ou do salário, não havendo relação com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de produto do capital ou de acréscimos patrimoniais, nos termos art. 43 do CTN, deve ser mantida a penhora sobre a verba. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1086544, 07008224920188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de penhora de restituição de imposto de renda (ID 99215569), ante a sua impenhorabilidade. Ainda, para fins de apreciação do pedido de penhora de imóvel, fica o credor intimado a apresentar a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Argumenta a Agravante que, além “do magistrado acabar olvidado a analisa do art. 835, I do CPC, sopesando o fato de que o AGRAVADO possui três fontes de renda, assim, não sendo justificável a resistência em satisfazer o débito, o entendimento de que todo e qualquer valor de restituição de imposto de renda é proveniente de verba salarial é equivocado” (Num. 28828349 - Pág. 5). Sustenta que o imposto de renda abarca valores provenientes de qualquer natureza, uma vez que trada do acréscimo patrimonial como um todo, ainda que seja decorrente de renda, capital ou de sua combinação. Afirma que “o TJDFT tem entendimento majoritário sobre a impenhorabilidade de restituição de IR dever ser comprovada pela parte interessada, que deve demonstrar a natureza dos valores a serem restituídos, sendo a regra, a penhorabilidade da restituição do imposto de renda.” (Num. 28828349 - Pág. 6). Assevera que o valor a ser restituído não está previsto no rol do art. 833 do Código de Processo Civil e que, “caso haja entendimento de possibilidade de a restituição ser declarada como impenhorável, é condição sine qua non a comprovação da natureza do valor a ser restituído, o que não ocorreu ao caso, pois o magistrado sequer intimou o AGRAVADO a perfazer a comprovação, negando o pedido de plano.” (Num. 28828349 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja vedada a liberação da restituição do imposto de renda ao Agravado e, no mérito, o provimento do recurso para “reformar a r. decisão ora agravada, a fim de que seja penhorada a restituição de IR, conforme toda a fundamentação indicada;” (Num. 28828349 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 28828355 e 28828356). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre os valores provenientes de restituição de imposto de renda do Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em regra, o caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. do 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No caso do Feito originário, há evidências de que o valor a ser restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem está entre as hipóteses que gozam do privilégio de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Registre-se, inicialmente, que é de pouca monta o valor encontrado na declaração de imposto de renda do Executado, referentes a rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e em benefício do próprio Agravado (R$ 1.194,85 - Num. 98383942 - Pág. 3 do Feito originário), ambos provenientes da fonte pagadora BANCO DO BRASIL S/A. (BB RENDA FIXA). Os valores sobre os quais foi realizado o cálculo do imposto, resultando-se saldo positivo a favor do Agravado, imposto a restituir, decorrem do recebimento de proventos de aposentadoria (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da própria Agravante CERES), nos termos do documento de ID Num. 98383942 - Pág. 3 do Feito originário. Assim, em princípio, a impenhorabilidade não foi descaracterizada com a declaração de ajuste anual de imposto de renda, nos termos do que já decidido por esta Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ATINENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1177493, 07020372620198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em trecho do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1150738/MG, mencionado na ementa acima transcrita, a Relatora, ilustre Ministra Nancy Andrighi, assim se posicionou: “Como premissa necessária ao julgamento da lide, é de se destacar que não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC. Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário.” Nesse descortino, salvo melhor juízo, pode-se inferir da fundamentação adotada no voto acima mencionado que não se considera automaticamente impenhorável qualquer quantia advinda de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo necessária a comprovação de que se trata de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora, prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Portanto, nos termos da declaração de imposto de renda do Agravado, mencionados anteriormente, não assiste razão à Agravante quando sustenta que, neste caso, não há como se concluir, de imediato, pela impenhorabilidade dos valores a serem restituídos. Diversamente do que afirma a Recorrente, as declarações carreadas ao Feito originário permitem definir a origem das receitas a que se relacionam as quantias a serem restituídas. Não se desconhece a existência de corrente jurisprudencial nesta egrégia Corte de Justiça, orientada no sentido que o momento adequado para análise da questão seria o da impugnação à penhora ou ao bloqueio dos valores. Colaciono, a seguir, arestos que expressam a compreensão majoritária desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o que se extrai do posicionamento do STF, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES REFERENTES À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA. ANO CALENDÁRIO 2017. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRADIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR QUE AUTORIZOU A CONSTRIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO ANO CALENDÁRIO 2016. ÔNUS DA EXECUTADA. REFORMA DA DECISÃO. 1. É ônus da executada, e não da exequente, comprovar que os valores objeto de constrição judicial possuem natureza salarial. 2. Ademais, não pode a parte credora ficar sujeita a duas decisões judiciais completamente díspares, haja vista entendimento anterior do magistrado, nos mesmos autos, que, ao rejeitar a impugnação à penhora, acolheu o argumento de que competia à parte executada/agravada demonstrar a natureza salarial da restituição do imposto de renda, ano calendário 2016. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1147509, 07176190320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 7/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE SALÁRIO. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. I - A importância relativa a restituição do imposto de renda, em princípio, é impenhorável. Não obstante, é possível a constrição judicial, porquanto o valor a ser devolvido pode ser proveniente de outros rendimentos, que não aqueles elencados no art. 833, IV, do CPC, cabendo ao executado demonstrar a sua natureza alimentar, o que não foi efetivado. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1110036, 07050775020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Execução - Penhora - Restituição de imposto de renda: impenhorabilidade, uma vez comprovada sua natureza alimentar.” (Acórdão 1093846, 20160020376135AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 415/422) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - BLOQUEIO JUNTO À RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PENHORA POSTERIOR – POSSIBILIDADE 1. A restituição do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ter origem não necessariamente salarial, razão pela qual é possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cuja validade poderá ser impugnada pela parte executada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1040618, 20160020391197AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 321/338) Ocorre que, como visto, as declarações de imposto de renda constantes do Feito originário demonstram que o valor a ser restituído provém do ajustamento dos valores recebidos ao longo do exercício de 2020 e provenientes da percepção de proventos de aposentadoria, impenhoráveis, em regra, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador